Tribunal: TJBA
Processo: 0059656-89.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059656-89.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO BERALDO

APELADO: IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CECILIO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO D
E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS.

COLISÃO DE VEÍCULO COM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA
PRÓXIMO A IGREJA
.
PREJUÍZOS A REDE ELÉTRICA DA IGREJA.

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE CULPA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DO AGENTE CAUSADOR DIRETO DO DANO. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO CONTRA O TERCEIRO
CAUSADOR DO PERIGO
. EMPREGADOR QUE RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS PREPOSTOS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0059656-89.2008.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo Apelante
EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA
, Apelado
IGREJA INTERNACIONAL DA GRA
Ç
A
S
DE DEUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1